Tribunal: TJBA
Processo: 8028314-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028314-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO CBSS S.A.

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

AGRAVADO: CLEONICE MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
ADRIANA DE JESUS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Recurso de agravo de instrumento. Empréstimo consignado. Possível fraude na contratação. Suspensão dos descontos em benefício previdenciário. Verba de natureza alimentar. Presença dos requisitos.
Manutenção
da liminar. Recurso
des
provido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos mensais realizados pela instituição financeira agravante no benefício previdenciário d
a agravada
, em razão de suposta contratação fraudulenta de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. Verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, para deferir a liminar de suspensão dos descontos indevidos.

III. Razões de decidir

3. A presença de indícios robustos de fraude na contratação do empréstimo consignado, aliada à ausência de consentimento d
a
agrava
da
, configura a plausibilidade jurídica do direito invocado, sendo crível a alegação de que o contrato não foi regularmente firmado.

4.
A natureza alimentar do benefício previdenciário, somada à idade avançada d
a
agrava
da
e ao comprometimento de parcela considerável de sua renda mensal, evidencia o risco de dano grave e irreversível, autorizando a concessão da tutela provisória de urgência.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia tem reconhecido a possibilidade de suspensão de descontos em benefício previdenciário nos casos em que se verifica a ausência de prova inequívoca da contratação ou suspeita de fraude, bem como a relevância do fundamento e o perigo da demora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento nº
8028314-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO CBSS S/A
,
e como agravad
a
,
CLEONICE MARIA DE JESUS
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos
termos do voto do Relator.